Tribunal: TJMT
Processo: 1025326-59.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025326-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), SINOP IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 20.596.614/0001-95 (AGRAVADO), ARLAAN CESAR DE CARVELHO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE coletivo – rescisão unilateral – segurado acometido de doença grave - manutenção da cobertura – POSSIBILIDADE – DECISÃO mantida – RECURSO desPROVIDO.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão agravada para determinar a manutenção do contrato dos autores, porquanto a rescisão unilateral de segurado acometido de doença grave caracteriza conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1025326-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SAUDE S/A.

AGRAVADO:
ARLAAN CESAR DE CARVALHO LTDA e SINOP IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP.

Processo na origem: 1019566-84.2023.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A de decisão que concedeu tutela de urgência.

AÇÃO
:
Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1019566-84.2023.8.11.0015) que ARLAAN CESAR DE CARVALHO LTDA e SINOP IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP movem contra BRADESCO SAUDE S/A.

DECISÃO AGRAVADA
:
decisão que determinou que a requerida mantenha vigente o contrato de seguro, objeto da demanda, até a finalização do tratamento de saúde do usuário, devendo adotar as providencias para tanto, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

AGRAVO
:
BRADESCO SAUDE S/A alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Sustenta que se trata de plano coletivo empresarial com previsão para rescisão unilateral após 12 meses, desde que haja a notificação prévia de 60 dias. Argumenta que todos esses critérios foram obedecidos e que o contrato se encontra extinto desde 29/09/2023. Aduz que a decisão agravada precisa ser revogada porque lhe causa prejuízos porque fixou prazo exíguo para o cumprimento da ordem judicial e fixou multa em valor excessivo e sem limites. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e afastar o ônus imposto ao agravante.

Liminar indeferida
(Id.
190937171
).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 195386184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A de decisão que concedeu tutela de urgência.

AÇÃO
:
Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1019566-84.2023.8.11.0015) que ARLAAN CESAR DE CARVALHO LTDA e SINOP IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP movem contra BRADESCO SAUDE S/A.

DECISÃO AGRAVADA
:
decisão que determinou que a requerida mantenha vigente o contrato de seguro, objeto da demanda, até a finalização do tratamento de saúde do usuário, devendo adotar as providencias para tanto, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

As empresas requerentes afirmam que aderiram ao seguro saúde – coletivo empresarial, ofertado pela requerida e denominado Seguro de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar Bradesco Saúde – Coletivo Empresarial – Apólice nº 661434, em 20/09/2019, e que a requerida a notificou que irá rescindir, unilateralmente, o contrato de seguro saúde, no prazo de 60 dias, sem qualquer justificativa.

Afirma que o seu proprietário e também segurado, ANTÔNIO MARCOS DE CARVALHO, está acometido por doença grave, “retinoplatia proliferativa, glaucoma neovascular, hemorragia vítrea e edema macular em olho esquerdo”, com risco de cegueira iminente, conforme laudo médico juntado no id. 124916125 origem, cujo tratamento vem sendo reembolsado pela requerida, razão pela qual a conduta de rescindir o contrato, injustificadamente, é abusiva.

Sustenta, ainda, que a requerida deve disponibilizar plano semelhante individual ou familiar, aos beneficiários, sob pena de manutenção do contrato.

Requereu a concessão de tutela de urgência, para que a requerida fosse compelida a manter vigente o contrato firmado entre as partes, o que foi deferido.

Contra essa decisão insurge-se o plano de saúde agravante.

Busca a agravante a reforma da decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida para afastar a determinação de manutenção do plano de saúde coletivo dos autores.

Pois bem.

Cumpre, portanto, analisar se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso, não se desconhece a disposição normativa prevista no art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS que autoriza a rescisão unilateral do contrato de seguro saúde após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação, com antecedência mínima de 60 dias.

Entretanto, há que se ressaltar que o segurado
ANTÔNIO MARCOS DE CARVALHO, conforme devidamente demonstrado no laudo médico anexado a inicial (Id. 124916125 – origem), está acometido de doença grave e necessita da manutenção do plano de saúde para o restabelecimento de sua saúde. Assim, a rescisão imotivada da seguradora e sem a oportunidade de migração para outra modalidade de plano coloca o consumidor em desvantagem exagerada e configura, portanto, conduta abusiva.

Em situação semelhante, entendeu o STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2.
Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade
. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. USUÁRIO EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE
. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário portador de doença grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1333798 SP 2018/0185959-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)

Na mesma linha:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLANO DE SEGURO-SAÚDE COLETIVO - RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA - INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI DE PLANOS DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO - OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA. - O STJ já pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a rescisão unilateral do contrato de seguro coletivo empresarial de assistência à saúde por parte da operadora, mediante notificação prévia, tendo em vista que o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.º 9.656/98, veda a rescisão unilateral apenas dos contratos individuais, nada dizendo a respeito dos contratos coletivos
- A liberdade de contratar não é absoluta e, por isso, deve ser exercida em razão e nos limites da função social dos contratos e da boa-fé objetiva - A manutenção do vínculo contratual entre as partes é medida que se impõe, uma vez que um dos beneficiários do plano seguro-saúde se encontra em tratamento de grave enfermidade.
(TJ-MG - AC: 60376045620158130024, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 07/11/2018, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2018)

Destaca-se, ainda, que a manutenção do plano de saúde do autor não causa qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mormente porque o valor da contraprestação continuará a ser paga.

Desta feita, resta demonstrada a probabilidade do direito da parte autora de manter ativo o plano contratado, até a finalização do tratamento realizado do segurado ou até a realização da migração para outra modalidade de cobertura, porquanto o rompimento do vínculo neste momento,
pode inviabilizar a continuidade do tratamento do autor e ocasionar consequências gravíssimas a sua saúde.

Quanto à insurgência a respeito da cominação da multa cominatória, tem-se que o seu pedido de afastamento não comporta provimento, já que tal imposição encontra amparado no art. 537 do CPC e objetiva tão somente compelir a requerida cumprir a determinação judicial. Ou seja, seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

No que toca ao valor estipulado (R$ 1.000,00) e o prazo de 10 dias para cumprimento, também não se verifica motivos para alteração, porque o montante estabelecido se apresentou proporcional e razoável ao fim a que se destina e a urgência que o caso requer.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS – ART. 300 DO CPC – MULTA – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO – PRAZO EXÍGUO – AMPLIAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, o restabelecimento do plano de saúde é medida que se impõe
. A multa tem por finalidade compelir a parte a cumprir a obrigação firmada, e o valor fixado pode ser alterado posteriormente caso se revele insuficiente ou excessivo.”
(TJ-MT 10016912020218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE
PLANO
DE
SAÚDE

COLETIVO
EMPRESARIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO EM FAVOR DO TITULAR E DE SEU DEPENDENTE – PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO - MULTA DIÁRIA - ADEQUADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida, notadamente a probabilidade do direito invocado, visto que
não restou demonstrado que a agravante teria notificado a parte autora sobre a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde ou, até mesmo, ofertado a continuidade da cobertura em plano individual ou familiar.

III - O periculum in mora se mostra evidente, eis que a agravada, além de ainda menor, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e, inclusive, está em tratamento médico continuado, razão pela qual, o contrato deve ser mantido nas mesmas condições à época da vigência do plano, desde que o seu representante assuma a responsabilidade pelo pagamento da mensalidade.

IV - Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial.
(N.U 1024795-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Assim, demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão agravada para determinar a manutenção do contrato coletivo da requerente até o deslinde do feito.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024